Tribunal: TJBA
Processo: 8021965-72.2026.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Criminal

Processo
:
REVISÃO CRIMINAL n.
8021965-72.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Criminal

REQUERENTE: BARTOLOMEU ROCHA MANGABEIRA

Advogado(s)
:
VIRGINIA CAROLLINE VALETE FELIX DE SANTANA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

Apelação de Relatoria da Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães.

Revisor: Des. Baltazar Miranda Saraiva

REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06). P
LEITO DESCONSTITUTIVO FUNDADO NO ART. 621, INCISO I, DO CPP. ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA AO TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS). INVIABILIDADE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35 DA LEI Nº 11.343/06) PELA PRESCRIÇÃO QUE NÃO APAGA A REALIDADE FÁTICA DOS AUTOS. COMPROVAÇÃO DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS E LIDERANÇA DE GRUPO DELITIVO. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA O AFASTAMENTO DA BENESSE. PRECEDENTES DO STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO PAUTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS.
MODUS OPERANDI
E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME (ART. 59 DO CP E ART. 42 DA LEI 11.343/06). AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
OU UTILIZAÇÃO DE ELEMENTARES DO TIPO. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO E DA VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE, NA ESTEIRA DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I. Caso em exame

1.
Revisão Criminal ajuizada por BARTOLOMEU ROCHA MANGABEIRA, definitivamente condenado à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas). Busca o requerente: (i) reconhecimento da minorante do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, argumentando que a prescrição do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006) inviabilizaria sua utilização como fundamento para afastamento do benefício; (ii) redimensionamento da pena-base, alegando
bis in idem
na valoração de circunstâncias inerentes ao tipo penal; (iii) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou readequação do regime prisional.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prescrição da pretensão punitiva do crime de associação para o tráfico impede sua valoração para afastamento da minorante do tráfico privilegiado; (ii) verificar se houve
bis in idem
na fixação da pena-base com utilização de circunstâncias inerentes ao tipo penal; (iii) avaliar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou readequação do regime prisional.

III. Razões de decidir

3.
A prescrição da pretensão punitiva, enquanto causa extintiva da punibilidade, fulmina o direito do Estado de impor sanção penal pelo crime específico, mas não apaga a realidade fática devidamente comprovada nos autos sob o crivo do contraditório.

4. As interceptações telefônicas judicialmente autorizadas demonstram que o requerente se dedicava às atividades criminosas, coordenando organização voltada ao tráfico de drogas, determinando preparo, armazenamento e entrega de substâncias entorpecentes, valendo-se de terceiros para execução das atividades ilícitas.

5. A dedicação a atividades criminosas, evidenciada pelas circunstâncias concretas do delito e pelo
modus operandi
, constitui fundamento idôneo para afastar a minorante do tráfico privilegiado, independentemente de condenação autônoma pelo crime de associação para o tráfico, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

6. A exasperação da pena-base fundamentou-se em circunstâncias concretas do crime que desbordaram da normalidade do tipo penal: complexa coordenação do grupo com colaboração de mais três pessoas, negociação em local de grande movimentação próximo a shopping center, comando da operação por meio de telefones celulares e negociação de quantidade expressiva de entorpecentes (cerca de seis quilos de maconha).

7. Tais elementos constituem fundamentação idônea e concreta para elevação da basilar, em consonância com o art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas, não havendo
bis in idem
nem utilização de elementares do tipo.

8. Mantida a pena definitiva em 06 (seis) anos de reclusão, restam inviabilizados os pedidos de fixação de regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por ausência dos requisitos legais.

9. A Revisão Criminal não se presta ao reexame de provas e teses já aquilatadas pelas instâncias ordinárias, tendo cabimento apenas nas estritas hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal, não demonstradas no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

Revisão Criminal julgada improcedente,
na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça.

Tese de julgamento:
1. A prescrição da pretensão punitiva do crime de associação para o tráfico não impede a valoração da dedicação a atividades criminosas demonstrada por interceptações telefônicas e circunstâncias concretas do delito para afastamento da minorante do tráfico privilegiado. 2. Constitui fundamentação idônea para exasperação da pena-base a valoração de circunstâncias do crime que desbordaram da normalidade do tipo penal, tais como coordenação de grupo, local de grande movimentação e comando da operação por telefones celulares, além da grande quantidade de droga apreendida. 3. Pena definitiva de 06 (seis) anos de reclusão inviabiliza fixação de regime aberto e substituição por penas restritivas de direitos.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 107, IV e 119; CPP, art. 621, I; Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
e § 4º, 35 e 42.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 887.269/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 19/02/2025; STJ, AgRg no AREsp: 2627526 SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06/08/2024.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal nº 8021965-72.2026.8.05.0000, da Comarca de SALVADOR, sendo Requerente
BARTOLOMEU ROCHA MANGABEIRA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
JULGAR IMPROCEDENTE

a revisão criminal, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram este julgado.